Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não versando sobre tutela de urgência, julgamento antecipado parcial de mérito ou quaisquer das hipóteses do 937, do CPC, ou do art. 110, inciso I, do Regimento Interno, não haveria como prestigiar a pretendida sustentação oral.

2. Sendo incabível a sustentação oral na espécie, não se verifica prejuízo concreto à parte embargante, razão pela qual não se reconhece a nulidade alegada, a teor dos arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração não acolhidos.